Tribunal: TJDFT
Processo: 0752151-24.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. NECESSIDADE DE PETIÇÃO APARTADA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. LEGITIMIDADE ATIVA. INADIMPLEMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. ATUAÇÃO EXCLUSIVAMENTE JUDICIAL. ABUSIVIDADE. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA PARTE, PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação monitória para condenar a requerida ao pagamento de mensalidades escolares inadimplidas, acrescidas de encargos contratuais e honorários advocatícios contratuais e sucumbenciais. A apelante alegou ilegitimidade ativa da autora e impugnou a cobrança dos honorários contratuais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a autora possui legitimidade ativa para propor a ação monitória; e (ii) estabelecer se é válida a cobrança de honorários advocatícios contratuais em caso de atuação exclusivamente judicial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O pedido de efeito suspensivo deve ser formulado em petição separada, conforme o art. 1.012, §§ 1o e 3o, do CPC. O pedido realizado no bojo da apelação é inadmissível.
4. A cláusula contratual que confere poderes expressos à autora para cobrança judicial e extrajudicial confere-lhe legitimidade ativa para propor a ação.
5. A inadimplência da ré quanto às mensalidades escolares restou comprovada por meio do contrato e da folha de frequência, não havendo impugnação específica quanto à prestação dos serviços.
6. Os honorários advocatícios contratuais são válidos apenas quando decorrentes de atuação extrajudicial do advogado, nos termos dos arts. 389, 395 e 404 do CC.
7. A cobrança de honorários contratuais por atuação exclusivamente judicial é indevida, pois já remunerada pelos honorários sucumbenciais fixados na sentença, conforme art. 85 do CPC.
8. Reconhecida a sucumbência recíproca, os honorários sucumbenciais devem ser repartidos em 50% para cada parte, com base de cálculo de 10% sobre o valor da condenação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido parcialmente e, nesta parte, parcialmente provido
Tese de julgamento: "1. A cláusula contratual que confere poderes expressos para cobrança judicial confere legitimidade ativa à representante. 2. A cobrança de honorários advocatícios contratuais é indevida quando não demonstrada atuação extrajudicial do advogado.”
__________
Dispositivos legais citados: CPC, arts. 85, §2o. CC, arts. 389, 395 e 404.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1859637, 0714925-82.2023.8.07.0001, Rela. Des. Sandra Reves, 7a Turma Cível, j. 08/05/2024, p. 24/05/2024. TJDFT, Acórdão 1396944, 0718695-07.2019.8.07.0007, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, j. 02/02/2022, p. 17/02/2022.